Tribunal: STJ
Processo: 5082644-16.2023.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008226 - GO (2025/0282626-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUDDY HENRIQUE PADOVANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA GABRIELE CLARO DOS SANTOS PADOVANI -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERI PIRES DA SILVA - GO007560
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso
especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados, a atrair o
óbice da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 17a51bc2-7e25-4be6-9a81-a43f7965d5e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008226 - GO (2025/0282626-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUDDY HENRIQUE PADOVANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA GABRIELE CLARO DOS SANTOS PADOVANI -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962

GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964

VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051

LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144

VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664

VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346

PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277

YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERI PIRES DA SILVA - GO007560
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o recurso
especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados, a atrair o
óbice da Súmula no 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUDDY HENRIQUE PADOVANI
(ESPÓLIO) contra a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso
especial em virtude da ausência de indicação de quais dispositivos legais teriam sido
violados pelo aresto recorrido ou sido objetos de dissídio interpretativo - incidência da
(e-STJ fls. 396/397).
Súmula no 284/STF
Em suas alegações (e-STJ fls. 401/413), o agravante afirma, no essencial, que
não é aplicável no caso o óbice da
pois
Súmula 284/STF,
"(...) a análise requerida não
(e-STJ fl.
demanda esclarecimentos adicionais ou reexame de fundamentos genéricos."
408)
Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária deixou transcorrer
o prazo para impugnação (e-
in albis
STJ fl. 417).
É o relatório
Documento eletrônico VDA52817566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:13
Código de Controle do Documento: 953faf53-f7c9-4b63-b995-d599c7d66366

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Conforme consignado na decisão ora agravada, a deficiência na
fundamentação do recurso especial ficou evidenciada, visto que a petição recursal
não indica especificamente quais os artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo
aresto recorrido, embora tenha se insurgido quanto à motivação do julgado,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AUTORAL. USO SEM AUTORIZAÇÃO DE MÚSICA. GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E
INSERÇÃO INTENCIONAL DE OBRA MUSICAL EM VÍDEO. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ARTS. 24, 28 E 29 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS (LDA).
CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
OFENSA AO
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO
ART. 489
EXTERNA. INCABÍVEL. PROVA PERICIAL. DECISÃO MOTIVADA. APRECIAÇÃO
LIVRE DAS PROVAS DO PROCESSO. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
FUNDADO EM LAUDO PERICIAL. ILEGITIMIDADE. ARGUMENTO DE
VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
7. O argumento de violação de normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido,
isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei,
parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos
sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação
."
(Súmula n. 284 do STF)
(AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 2.355.302/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
26/2/2024,
28/2/2024

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDENTE
MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. A alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem a
art. 1.022
efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso
especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
2. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade de lei
federal, já que impossível identificar se foram eles citados meramente
a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
(AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
interposto
REsp 1.615.830/RS,
Segunda Turma, DJe
."
11/06/2018)
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira
AREsp 1.740.605/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
27/11/2023,
5/12/2023

Documento eletrônico VDA52817566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:13
Código de Controle do Documento: 953faf53-f7c9-4b63-b995-d599c7d66366

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
(...)
V - Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da
uma vez que não há a indicação clara e precisa do
Súmula n. 284/STF,
dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas razões do recurso especial,
não se particularizou o parágrafo/inciso/alínea sobre o qual recairia a
referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: 'É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. VI - Nesse
sentido, esta Corte Superior de Justiça já consignou que 'o recurso especial
não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador
diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e
precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende
ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu
apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da
'
Súmula 284/STF
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 583.401/RJ,
Turma, DJe de
.
25/3/2015)
VII
-
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
AgInt
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.229.292/SP,
DJe de
AgInt no AgRg no
relator Ministro
4/9/2018;
AREsp n. 801.901/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1o/12/2017; AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 875.399/RS,
DJe de 1o/8/2017; AgRg no Ag n. 341.240/SP, relator Ministro Massami
Uyeda,
Quarta
Turma,
DJ
de

p.
493;
e
AgRg
no

6/8/2007,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de
REsp n. 695.304/RJ,
p. 263.
5/9/2005,
VIII - Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda
AREsp 1.558.460/SP,
Turma, julgado em
DJe de
3/3/2020,
11/3/2020)

Dessa forma, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:13
Código de Controle do Documento: 953faf53-f7c9-4b63-b995-d599c7d66366

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.226 / GO
Número Registro: 2025/0282626-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
508264416 50826441620238090087
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUDDY HENRIQUE PADOVANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA GABRIELE CLARO DOS SANTOS PADOVANI -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERI PIRES DA SILVA - GO007560
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54007128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: 360c740c-4653-4887-b1c7-8a137defd8a6

AGRAVANTE : RUDDY HENRIQUE PADOVANI - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA GABRIELE CLARO DOS SANTOS PADOVANI -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALBERI PIRES DA SILVA - GO007560
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: 360c740c-4653-4887-b1c7-8a137defd8a6